Tribunal: TJPA
Processo: 0024404-51.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024404-51.2005.8.14.0301

APELANTE: LUCAS AMORIM

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÁFEGO. DESLOCAMENTO INERENTE AO CARGO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO MODALIDADE TEMPO INTEGRAL. PERCEPÇÃO DE HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA. PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso principal, e ainda, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto da eminente relatora. 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 07.11.2022 a 16.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0024404-51.2005.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: LUCAS AMORIM

ADVOGADOS: WALDEMIR TEIXEIRA (OAB/PA 1.547) e OUTROS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: MÁRCIO MOTA VASCONCELOS (OAB 6.957)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial quanto ao pagamento de diárias de deslocamento e horas extras.

Em síntese, o recorrente alegou mesmo depois da instituição do RJU Estadual (Lei nº 5.810/94) a ausência de pagamento das diárias perdurou. Quanto as horas extras sustentou que sempre laborou com jornada diária superior a 06 (seis) horas, assim, fazendo jus ao pagamento respectivo. Conclusivamente, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente os pedidos formulados.

Contrarrazões do apelado.

Coube-me o feito por distribuição. Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos conheço do recurso.

O pedido de pagamento das diárias está assentado naquilo que vinha sendo praticado pelo apelado (30 dias mês) anteriormente a entrada em vigor do Regime Jurídico Único - Lei Estadual n° 5.810/94. Exatamente por isso o apelante delimitou essa pretensão de 24 de janeiro de 1994 em diante.

Sobre o pagamento das diárias o RJU Estadual assim prevê:

Art. 145. Ao servidor que, em missão oficial ou de estudos, afastar-se temporariamente da sede em que seja lotado, serão concedidas, além do transporte, diárias a título de indenização das despesas de alimentação, hospedagem e locomoção urbana.

§ 1° A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade, quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede.

§ 2° As diárias serão pagas antecipadamente e isentam o servidor da posterior prestação de contas.

Art. 146. No arbitramento das diárias será considerado o local para o qual foi deslocado o funcionário.

Art. 147. Não caberá a concessão de diárias, quando o deslocamento do servidor constituir exigência permanente do cargo.

Não há dúvida de que o apelante, em razão da natureza do cargo que ocupa (Agente de Fiscalização de Tráfego) era constantemente escalado para se deslocar ao interior do Estado, inclusive lhe era deferido, à época, o pagamento de diárias como bem demonstram as diversas portarias (nº 965/94, 132/94, 345/94, 491/94, 588/94 725/94, 965/94, 1058/94, 1022/94, 1353/94 e 1516/94), bem como as ordens de serviço (08/94, 001/95, 002/95 e 003/95).

Ocorre que sendo o deslocamento exigência do cargo não caberá o pagamento de diárias (art. 147 do RJU).

No que concerne as horas extras cabe observar que o apelante percebia a Gratificação por Regime Especial de Trabalho, modalidade Tempo Integral, consoante indicam diversos contracheques colacionados nestes autos.

Novamente vejamos o RJE Estadual:

Art. 137. A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva. de tempo integral

(...)

Art. 138. As gratificações por prestação de serviço extraordinário e por regime especial de trabalho excluem-se mutuamente.

Note-se que a legislação citada expressamente vedou a percepção cumulativa das gratificação por prestação de serviço extraordinário e por regime especial de trabalho.

Ainda que assim não fosse cumpre ademais observar que a ação foi proposta em 08/11/2005 de maneira que se mostram prescritas as parcelas vencidas no quinquênio imediatamente anterior (Art. 1º do Decreto 20.910/32), razão pela qual nada seria devido entre 24 de janeiro de 1994 até 08/11/1999.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022